Tribunal: STF
Processo: ARE 1355266
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.015/2014. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EMPREGADO CONTRATADO NO BRASIL. LABOR EM NAVIO DE CRUZEIRO INTERNACIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL BRASILEIRA. APLICAÇÃO DAS LEIS NO ESPAÇO (ART. 651, § 2º, DA CLT). As razões recursais não desconstituem os fundamentos da decisão agravada. Agravo não provido.” (pág. 1 do doc. eletrônico 55).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5º, I; 114; e 127, da mesma Carta. 



     



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Constou no voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...]



    Quanto ao mérito, conforme consignado no despacho denegatório e ora reiterado, em relação à ‘incompetência da Justiça do Trabalho - inaplicabilidade da legislação nacional’, a jurisprudência desta Corte ajustou-se às previsões da Lei 7.064/82, cujo art. 3º determina a aplicação, aos trabalhadores nacionais contratados ou transferidos para trabalhar no exterior, da lei brasileira de proteção ao trabalho naquilo que não for incompatível com o diploma normativo especial, quando mais favorável do que a legislação territorial estrangeira.



    No caso vertente, tendo o reclamante, brasileiro, sido contratado no Brasil para trabalhar embarcado em navios, participando de cruzeiros, que percorriam tanto águas brasileiras quanto estrangeiras, é inafastável a jurisdição nacional, nos termos do art. 651, § 2º, da CLT. Aplica-se, outrossim, o Direito do Trabalho Brasileiro, em face do princípio da norma mais favorável, que foi claramente incorporado pela Lei 7.064/82.



    Diante do exposto, à míngua de demonstração pela parte do desacerto da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, NEGO PROVIMENTO ao agravo.” (doc. eletrônico 55)



    Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base na interpretação de legislação infraconstitucional (Lei 7.064/1982 e Consolidação das Leis Trabalhistas), bem como no exame dos fatos e provas dos autos. Assim, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais pertinentes e o reexame do conteúdo fático-poratório, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Em sentido semelhante:



     



    “DIREITO DO TRABALHO. TRABALHADOR PORTUÁRIO. CONTRATAÇÃO. DISSÍDIO COLETIVO. PODER NORMATIVO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE PRECEITO NORMATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT) E DAS LEIS NºS 7.701/1988 E 8.630/1993. DEBATE DE ESTATURA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. A controvérsia, a teor do já asseverado, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Em se tratando de agravo manejado sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 647.820-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).



     



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator